Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que o relatório da empresa vítima informou que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Ademais, o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.

3. Não há que falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como um dos autores dos delitos.

4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.

5. Nada a alterar quanto à condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, visto que consta pedido expresso na denúncia e está comprovado o prejuízo sofrido pela vítima.

6. Recurso conhecido e desprovido.